Tribunal: STF
Processo: ARE 1458626
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO POLO ATIVO. DESCABIMENTO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. REABERTURA DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. É OPORTUNO DESTACAR QUE, EM SE TRATANDO DE LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO, NÃO HÁ NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO NO POLO DA DEMANDA OU DE RETIRADA DESTE, CASO TENHA SIDO OPTADO POR POSTULAÇÃO EM CONJUNTO, DECORRENDO DA CONVENIÊNCIA DAS PARTES, CONSOANTE DISPOSIÇÃO DO ART. 113 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    2. COM RELAÇÃO À LIMITAÇÃO DO PÓLO ATIVO DA DEMANDA, DENOTA-SE QUE AS CAUSAS DE PEDIR DOS AUTORES SÃO CONEXAS ENTRE SI, CONSUBSTANCIADAS EM IGUAIS FATOS, QUAIS SEJAM, TODOS SÃO PRODUTORES RURAIS E, DENTRE SUAS ATIVIDADES, ESTÁ O CULTIVO DA SOJA, SEMENTE PLANTADA, OU SEJA, A DENOMANADA “SOJA RR – ROUNDUP READY”, VULGARMENTE CONHECIDA COMO SOJA TRANSGÊNICA, ADQUIRIDA DA EMPRESA MONSANTO, SENDO QUE MESMO APÓS A PATENTE REGISTRADA NO INPI PELA RÉ TER EXPIRADO, ESTA EMPRESA TERIA CONTINUADO A COBRAR ROYALTIES DOS AUTORES.



    3. ASSIM, NÃO HÁ QUE SE PROCEDER AO DESMEMBRAMENTO DO POLO ATIVO DA DEMANDA, O QUE IRIA DE ENCONTRO AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL, ATÉ PORQUE O PRESENTE FEITO ENVOLVE QUESTÃO PRIMORDIALMENTE DE DIREITO.



    4. NO QUE TANGE AO PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO, IGUALMENTE NÃO MERECE GUARIDA. NO CASO EM ANÁLISE, AINDA QUE O ART. 113, §3º DO CPC ESTABELEÇA QUE: O REQUERIMENTO DE LIMITAÇÃO INTERROMPE O PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO OU RESPOSTA, QUE RECOMEÇARÁ DA INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE O SOLUCIONAR, A PARTE AGRAVADA TEVE TEMPO SUFICIENTE PARA ANALISAR OS AUTOS E APRESENTAR A DEFESA.



    5. PORTANTO, NÃO HÁ QUE FALAR EM CERCEAMENTO DE DEFESA DA AGRAVANTE, AINDA MAIS CONSIDERANDO QUE SE TRATA DE PROCESSO QUE TRAMITA EM MEIO ELETRÔNICO, ESTANDO INTEGRALMENTE A DISPOSIÇÃO DA PARTE INTERESSADA DESDE QUE ESTA TOMOU CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DA REFERIDA DEMANDA, AINDA EM DEZEMBRO DE 2019, OU SEJA, A MAIS DE SEIS MESES.



    6. DESSE MODO, APRESENTADA A CONTESTAÇÃO PELA PARTE RÉ NO DIA 05/02/2020, DEVE SER CONSIDERADO REALIZADO O ATO PROCESSUAL, OPERANDO-SE A PRECLUSÃO CONSUMATIVA, SENDO DESCABIDO O PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA CONTESTAÇÃO.



    NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente